Tribunal: TJES
Processo: 5003682-60.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003682-60.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

APELADO: EVA ALVES FERREIRA e outros

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. LINHA PRÉ-PAGA CANCELADA POR INATIVIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO EM LINHA PÓS-PAGA REGULARMENTE CONTRATADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, determinando o restabelecimento de linha telefônica ou pagamento de R$ 1.000,00 por perdas e danos, além da condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, mantendo, contudo, a cobrança de débito referente a outra linha. A autora recorre buscando a majoração da indenização por perdas e danos, e a ré postula a improcedência integral dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação da linha pré-paga nº (28) 99918-9635 e sua eventual transferência a terceiro caracteriza ilícito indenizável; (ii) estabelecer se há ilicitude na cobrança de valores relativos à linha pós-paga nº (28) 99907-2327, contratada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A linha pré-paga foi desativada por ausência de recargas por longo período, o que configura exercício regular de direito pela operadora, conforme previsto na Resolução nº 632 da ANATEL e jurisprudência correlata.

A autora não demonstrou documentalmente a continuidade de uso da linha ou a realização de recargas, tampouco comprovou minimamente sua titularidade atual, inviabilizando o acolhimento do pedido indenizatório.

A contratação da linha nº (28) 99907-2327 foi devidamente comprovada por meio de contrato com registro fotográfico da autora no balcão de atendimento e faturas correlatas, revelando relação jurídica válida e a inadimplência da contratante.

A cobrança da dívida referente à linha contratada tem respaldo contratual e fático, inexistindo prova de fraude ou de defeito na prestação dos serviços.

Diante da ausência de ilícito por parte da operadora, não subsiste fundamento para a condenação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido (TELEFÔNICA BRASIL S/A). Recurso desprovido (EVA ALVES FERREIRA).

Tese de julgamento
:

A desativação de linha pré-paga por inatividade prolongada configura exercício regular de direito pela operadora, não ensejando indenização.

A contratação válida de linha pós-paga, acompanhada de inadimplemento do consumidor, legitima a cobrança do débito correspondente.

A ausência de demonstração de ilicitude na conduta do fornecedor impede a responsabilização civil por danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível interpostos, e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso da TELEFÔNICA BRASIL S/A e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de EVA ALVES FERREIRA, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
EVA ALVES FERREIRA
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes (evento nº 10528214), que, nos autos da ação indenizatória em referência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial conforme dispositivo abaixo transcrito:

Dispositivo.

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte:

JULGO PROCEDENTE o pedido para restabelecimento da linha telefônica de número (28) 99918-9635. Na hipótese de impossibilidade de reativação deste número em nome da autora, CONVERTO a obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 499, do CPC, e DETERMINO a requerida o pagamento de indenização a parte autora, cujo montante fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

JULGO IMPROCEDENTE, conforme fundamentação, o pedido de declaração de inexistência de débito em nome da requerente em relação a linha telefônica (28) 99907-2327.

CONDENO a parte requerida a pagar para a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 – STF, de 20/11/2017, a partir deste arbitramento (súmula 362 – STJ).

CONDENO a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (evento nº 10528216)
EVA ALVES FERREIRA
argumenta que:
(i)
a indenização arbitrada a título de perdas e danos pela perda definitiva da linha telefônica é flagrantemente irrisória;
(ii)
a linha utilizada por aproximadamente três anos detinha notória relevância para sua comunicação pessoal e profissional, não podendo a indenização fixada cumprir adequadamente o caráter pedagógico e compensatório da reparação civil; e que
(iii)
a quantia indenizatória adequada em situações análogas varia entre R$ 5.000,00 a R$ 8.000,00, pugnando, ao final, pela majoração da indenização por perdas e danos.

Por sua vez,
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
, interpôs recurso de apelação no evento nº 10528218, sustentando, em suma que:
(i)
inexiste falha na prestação dos serviços;
(ii)
a cobrança da dívida relativa à linha nº (28) 99907-2327 decorre de legítimo exercício do direito de crédito;
(iii
) a autora utilizou regularmente a linha mencionada, conforme contrato e faturas anexadas; (iv) não é possível imputar-lhe responsabilidade por eventual fraude praticada por terceiros com relação à linha (28) 99918-9635, a qual, segundo afirma, pertence ao Sr. Alcinei da Silva Marques;
(v)
as telas sistêmicas juntadas aos autos confirmam a inexistência de outras linhas em nome da autora e a regularidade da relação jurídica discutida; e que
(vi)
a condenação por danos morais carece de suporte, não havendo prova de abalo relevante à dignidade da consumidora. Ao final, pleiteia o provimento integral de sua apelação, para a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

De início, conforme documentação acostada no evento nº 12175153, a autora percebe benefício previdenciário de natureza modesta, o qual, aliado à sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (evento nº 12175154), atesta de forma suficiente a hipossuficiência alegada.

Assim, deve ser mantida a gratuidade judiciária deferida no primeiro grau de jurisdição.

Quanto ao mérito, razão assiste à empresa ré quanto à regularidade de sua atuação comercial e à inexistência de ilícito apto a ensejar condenação indenizatória.

A análise do documento colacionado no evento nº 10528204 revela que a autora celebrou, junto à operadora ré, contrato de prestação de serviço de telefonia na modalidade pós-paga, referente à linha nº (28) 99907-2327, tendo inclusive sido registrado o respectivo atendimento com fotografia da contratante no balcão de atendimento da loja, fato que afasta a existência de dúvida quanto à legitimidade do vínculo negocial firmado.

Ademais, o contrato em questão demonstra que a autora permaneceu como usuária ativa da linha até abril de 2021. Desde então, conforme indicam as telas sistêmicas juntadas no evento nº 10528205, a autora deixou de quitar os valores devidos, acumulando débito que foi objeto de parcelamento em 08/10/2023 — também descumprido. Portanto, a cobrança realizada pela ré encontra lastro em relação jurídica formalmente válida, sendo incabível qualquer declaração de inexistência de débito.

No que se refere à alegação da autora de que diversas linhas telefônicas teriam sido indevidamente vinculadas a seu nome, as telas sistêmicas apresentadas pela requerida revelam que as linhas apontadas na exordial não se encontram em nome da autora, não havendo nenhum indício de fraude atribuível à empresa demandada.

No tocante à linha nº (28) 99918-9635, que a autora afirma ser sua há anos na modalidade pré-paga, não obstante as capturas de tela que demonstram a utilização pretérita daquele número (evento nº 38940575), tal circunstância não indica a titularidade atual.

Note-se que a prova de realização de recargas periódicas na linha pré-paga era de fácil produção pela autora, que, todavia, deixou de demonstrá-las, o que reforça a percepção de que a comercialização posterior da linha para terceiros decorreu de exercício regular de direito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Telefonia móvel. Pré-pago. Cancelamento da linha telefônica. Ausência de inserção de crédito por quase um ano. Culpa exclusiva do consumidor. Ausência de ilicitude da concessionária de serviço público. Exercício regular de direito, conforme regras previstas na resolução 632 da ANATEL. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5001138-14.2021.8.21.0003; Alvorada; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Maria Azambuja Farias; Julg. 15/02/2023; DJERS 23/02/2023)

Dessarte, não havendo prova mínima da ilegalidade perpetrada pela ré, seja na cessação do uso do número, seja na vinculação de outros números em seu nome, tampouco restando comprovado vício na relação contratual anteriormente firmada, merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam rejeitados os pedidos iniciais.

Rejeitados os pedidos iniciais, não merecem acolhimento as razões recursais apresentadas pela autora, que busca a majoração da indenização fixada em seu desfavor em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e, por conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por

EVA ALVES FERREIRA.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a suspensão da exigibilidade das referidas verbas em razão da sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial - 12.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.